Tribunal: TCU
Processo: 021.455/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1708/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do cumprimento de determinação constante do Acórdão 2548/2019-TCU-Plenário , de minha relatoria, prolatado no âmbito do TC Processo 011.325/2015-1 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, nos termos do art. 4o, inciso III, da Portaria-Segecex 27, de 19/10/2009, ACORDAM em: a) considerar integralmente cumprida à determinação contida no item 9.3 Acórdão 2548/2019-TCU-Plenário , , com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU, e nas disposições da Portaria-Segecex 27/2009; b) apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 011.325/2015-1 , originador das deliberações ora monitoradas, com fulcro no art. 5o, inciso II, da Portaria Portaria-Segecex 27, de 19 de outubro de 2009; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 021.455/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. Pré-Sal Petróleo S.A - PPSA; Ministério de Minas e Energia; Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.